Tribunal: STF
Processo: Rcl 90665
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Alessandro Roberto de Almeida contra ato do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES), sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa narra, em síntese, que

“O ato reclamado consiste na negativa expressa de fornecimento de cópias integrais dos documentos relativos às infrações de trânsito (cópia digital, cópia do histórico e cópia do extrato de notificações), lavrados por órgão diverso, e utilizados como fundamento determinante para instauração e condução do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-FLWH2, penalidade de natureza máxima no âmbito do direito de trânsito sancionador.”

Argumenta que “a reclamada negou o pedido, sob o fundamento de que não seria o órgão autuador originário, cabendo ao cidadão requerer diretamente as cópias a cada um dos diversos órgãos atuadores.”
Sustenta que “o prazo para apresentação de defesa prévia está em curso no PSDD nº 2025-FLWH2, sendo o dia 19/3/2026, a data fatal/limite para o protocolo do recurso, tornado concreto o risco de prejuízo ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.”
Requer, ao fim, 

“a concessão da liminar ad referendum do Plenário para determinar que a autoridade reclamada franqueie ao reclamante, ou a seus procuradores constituídos, o acesso e forneça cópia integral dos elementos de prova já documentalizados e utilizados como fundamento determinante no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-FLWH2, vedada a exigência de prévia solicitação ao órgão autuador originário, exclusivamente para fins de exercício do direito de defesa;
No mérito, requer o julgamento procedente da Reclamação Constitucional para: 
a) Reconhecer a afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 14, em razão de ato administrativo que negou ao reclamante acesso a elementos probatórios já documentados e utilizados como fundamento determinante em procedimento administrativo sancionador, restringindo o direito de defesa;
b) Confirmar a liminar, se concedida; 
c) Determinar que a reclamada franqueie ao reclamante, ou a seus procuradores, o acesso e forneça cópia integral dos elementos de prova já documentada e utilizada como fundamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-FLWH2; 
d) Consignar que a decisão não implica na análise de validade da infração ou da penalidade administrativa, nem impõe à Administração Pública a produção ou requisição externa de documentos, limitando-se a assegurar o exercício de defesa;”

No e-doc. 12 (Protocolo STF nº 17525/2026), a parte noticia “fato superveniente” e reitera o pedido de concessão da liminar.
É o relatório. Fundamento e decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

É da jurisprudência da Corte, ainda, que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 

“(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008)

O reclamante alega não ter conseguido acessar as provas documentais dos autos do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2025-FLWH2), fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
No caso, o ato reclamado não guarda relação alguma com a fase inquisitorial de processo penal - exercida pela “polícia judiciária” -, e sim com processo administrativo de cassação de licença para dirigir, daí porque não possui a necessária aderência estrita com a Súmula Vinculante 14. Nessa linha de consideração, cita-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.390 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJE de 21-08-2015)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar, reiterado nos autos (Protocolo STF nº 17525/2026).
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente